Tribunal: TJDFT
Processo: 0034443-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034443-49.2016.8.07.0000 RECORRENTE: REINALDO GOMES DUTRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DE AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR. 1. A condenação do acusado no que se refere aos crimes descritos no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, e no art. 35, caput, c/c o art. 40, V, todos da lei n.o 11.343/2006, deve ser mantida, porquanto as provas coligidas aos autos - notadamente pelos depoimentos coerentes, consistentes, e seguros dos policiais que atuaram na investigação da organização criminosa, os quais estão corroborados pelas demais provas dos autos, inclusive pela interceptação telefônica - oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia. 2. Conforme precedentes, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é importante frisar que os depoimentos dos policiais, responsáveis pela investigação e flagrante do delito, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem importância destacada no contexto probatório de crimes desta natureza, ainda mais quando corroborados com as demais provas produzidas nos autos. 3. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Voto majoritário mantido. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, suscitando a fragilidade do conjunto fático-probatório dos autos e a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ressalta que há graves dúvidas quanto a sua identificação. Pede, assim, a absolvição. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Isso porque o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028